Tribunal: TJDFT
Processo: 0724501-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLANILHA DE CÁLCULO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. CDC. INAPLICABILIDADE.1 – Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inc. III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inc. III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pela recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.2 – Inovação recursal. As questões jurídicas não suscitadas no momento processual oportuno não podem ser conhecidas em sede recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, vedadas pelo ordenamento jurídico. Não pode ser conhecida a alegação de ausência do instrumento contratual que deu origem à novação, objeto da Cédula de Crédito em execução, pois não alegada nos embargos à execução. Preliminar não conhecida.3 – Aplicação do CDC. Utilização de capital de giro por pessoa jurídica. É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. Ademais, a apelante não demonstrou situação de vulnerabilidade técnica ou jurídica capaz de ensejar sua a classificação da relação no âmbito do CDC, fora do âmbito da legislação bancária.4 – Cédula de crédito bancário. Planilha de cálculo do débito. Certeza, exigibilidade e liquidez. O art. 28 da Lei no 10.931/04 admite a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de mera planilha ou extrato da conta corrente, como suficiente para a propositura de ação de execução, de modo que, sem impugnação específica indicando erro de cálculo, não é possível negar-lhe certeza, liquidez e exigibilidade.5 – Apelação do primeiro e segundo embargantes conhecida e desprovida. Apelação do terceiro e quarto embargantes parcialmente conhecida e desprovida. Sentença mantida.
r